Tribunal: TJDFT
Processo: 0705186-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0705186-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Avocado Atividades de Produção Cinematográfica em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal consubstanciado na decisão que a inabilitara na etapa de habilitação e projetos referente ao chamamento público destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 - Audiovisual. Inconformada, objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que determine a suspensão da decisão de sua inabilitação no certame, garantindo-se sua permanência no processo seletivo, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, anulando-se a decisão de inabilitação. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão mandamental, argumentara, em suma, que, no dia 21 de novembro de 2024, a Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural divulgara Resultado Preliminar de Mérito Cultural, no qual fora considerada inapta por não atingir a pontuação mínima na avaliação, aduzindo que, consoante a análise de mérito cultural realizada pela autoridade impetrada, faltavam requisitos, como roteiro e proposta de direção, conquanto houvesse enviado ambos os documentos em conformidade com o edital. Verberara que, portanto, ocorrera erro na análise documental nessa etapa do processo de seleção e, dessarte, interpusera recurso, o qual fora considerado procedente em 13 de dezembro de 2024, resultando na sua convocação para a etapa de habilitação e entrega da documentação final no certame nomeado. Pontificara que, atendendo à convocação, após corrigido o erro do órgão competente pela análise, fora orientada a enviar a documentação exigida até 26 de dezembro de 2024, e, em 16 de dezembro de 2024, todas as certidões e declarações foram enviadas. Afirmara que, entretanto, no dia 30 de janeiro de 2025 fora publicado o resultado preliminar da etapa de habilitação, no qual fora novamente inabilitada, agora sob a justificativa de que a Declaração de Pessoa Jurídica estaria ausente e, ademais, fora informada de que não seria permitido o envio de novas declarações, mas apenas a comprovação de que o documento havia sido enviado corretamente dentro do prazo. Asseverara que, sob essa realidade, interpusera recurso dentro do prazo estabelecido – 04 de fevereiro de 2025 –, apresentando contestação e comprovando que a declaração fora enviada tempestivamente. Acrescera que, todavia, no dia 10 do corrente mês de fevereiro fora publicado o resultado final da etapa de habilitação, informando que o recurso interposto não fora acolhido sob as justificativas de que a candidata abstivera-se de apresentar declaração de coautoria autorizando a utilização da obra e de que a declaração apresentada não guardaria conformidade com o modelo disponibilizado no edital. Relatara que em nenhum momento declarara que a obra apresentada era de coautoria, pontuando que o Edital no 35/2024 apenas exigira a declaração de coautor quando a obra fosse firmada em coautoria, conforme disposto no item 12.5 do edital, o que não se aplicaria a seu caso. Consignara que o edital não estabelece a obrigatoriedade de utilizar exclusivamente o modelo de declaração fornecido, permitindo que os proponentes apresentem suas próprias declarações, desde que contenham as informações exigidas. Anotara que enviara declaração que contemplaria integralmente os requisitos do edital, ainda que seu formato não seja idêntico ao modelo disponibilizado, aduzindo que a exigência de um modelo específico não estava prevista expressamente no edital, o que configuraria erro material e não poderia resultar na sua inabilitação. Defendera que a declaração enviada atenderia a todas as exigências e estaria devidamente anexada aos autos, demonstrando o cumprimento integral das normas editalícias, ressoando evidente a ilegalidade de sua inabilitação, que se perfizera com base em uma exigência não prevista no edital, caracterizando violação aos princípios da legalidade e da razoabilidade. A inicial viera acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Avocado Atividades de Produção Cinematográfica em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal consubstanciado na decisão que a inabilitara na etapa de habilitação e projetos referente ao chamamento público destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 - Audiovisual. Inconformada, objetiva a impetrante, em sede de liminar, a obtenção de provimento jurisdicional que determine a suspensão da decisão de sua inabilitação no certame, garantindo-se sua permanência no processo seletivo, e, alfim, após regular processamento da impetração, a concessão da ordem e confirmação da medida, anulando-se a decisão de inabilitação. De acordo com o aduzido, esta impetração está voltada ao reconhecimento da alegada ilegalidade na inabilitação da impetrante na etapa de habilitação de projetos pertinente ao chamamento público destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 – Audiovisual, efetivada sob o prisma de que se abstivera de apresentar autorização emanada de suposto coautor da obra apresentada e, outrossim, de que a declaração que apresentara não observara o modelo previsto no edital. Alinhada a pretensão, passo a apreciar a pretensão liminar deduzida, examinando a tese levantada pela impetrante quanto à ilegitimidade de sua inabilitação arguida sob o prisma de que não violara qualquer norma editalícia. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. No tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o, III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Consignada essa premissa instrumental, dos elementos colacionados aos autos apreende-se que a impetrante, havendo sido considerada apta nas etapas antecedentes do processo seletivo de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura – Edital no 35/2024 -FAC II/2024 – Audiovisual, e devidamente convocada para a etapa de habilitação de projetos[1], apresentara os documentos correlatos, restando reputada não habilitada[2] sob a justificativa de ausência da declaração exigida no subitem 12.4 do edital. Diante desse resultado, interpusera recurso administrativo, que restara desprovido ao fundamento de que abstivera-se a concorrente de apresentar declaração de coautor autorizando a utilização da obra e de que a declaração colacionada não condiz com o modelo disponibilizado no edital[3]. Consignados esses atos e fatos, consoante os elementos coligidos aos autos pela própria impetrante, afere-se, sob a análise perfunctória possível nesse ambiente incidental, que lograra demonstrar a plausibilidade do direito que invocara. Com efeito, a “declaração de cumprimento de requisitos legais que apresentara”[4] contemplara, quanto ao seu conteúdo, as exigências previstas no item 12.4.1, “i”, do edital[5], assim redigido, verbis: “(...)” i) Declaração de que: i.1) Pessoa jurídica não emprega trabalhadores menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos em qualquer condição, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, nos termos das situações descritas no inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal, ou salvo autorização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Vara da Infância e da Juventude) e atendimento à todas exigências do órgão; i.2) As obras utilizadas no âmbito do projeto contemplado são próprias ou de domínio público, ou, ainda, de utilização autorizada ao proponente pelo autor ou pelo órgão de direitos autorais; i.3) Nenhum de seus sócios, administradores, diretores ou procuradores é servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, não é membro ou suplente do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC, e que não é cônjuge e nem possui vínculo de parentesco até o segundo grau com os agentes públicos descritos no art. 8o do Decreto 32.751/2011, ou com membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal, do Conselho de Administração do FAC ou da comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural; i.4) O estatuto ou contrato social apresentado consta a atual composição societária da pessoa jurídica; i.5) Pessoa jurídica não está inadimplente com o pagamento de multa e/ou restituição de valores, sancionados por inexecução parcial ou integral do objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC, no mesmo exercício financeiro ou em exercícios anteriores; i.6) Pessoa jurídica não possui convênio ou outro apoio como mesmo objeto junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; i.7) Pessoa jurídica não incorre nas vedações relativas a nepotismo previstas no Decreto no 32.751, de 04 de fevereiro de 2011; i.8) Não participam do projeto, em qualquer função, mesmo que gratuitamente, servidores efetivos ou comissionados vinculados à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, membros ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC, bem como bem como os cônjuges ou parentes até o segundo grau dos agentes públicos descritos no art.8o do Decreto no 32.751/2011, ou dos membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal, do Conselho de Administração do FAC ou da comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural; i.9) Nenhum dos sócios administradores, majoritários, diretores ou procuradores foi designado para compor a comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural dos projetos inscritos neste edital; i.10) Projeto não incorre nas vedações relativas à utilização dos recursos disponibilizados por meio deste edital, de que tratam os itens 4.4 e 4.5 do edital; i.11) Nenhum dos sócios, administradores, diretores ou procuradores da pessoa jurídica representada é colaborador voluntário vinculado à Secretaria de Estados de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, bem como seu cônjuge e/ou parentes até o segundo grau. (somente para projetos da área de Radiodifusão). i.12) Não possui outro apoio financeiro, cujo valor somado ao valor do projeto aprovado, ultrapasse o limite estabelecido no item 5.6 deste edital; i.13) Não possuir dois termos de ajuste em execução no FAC, cujo valor somado ao valor do projeto aprovado, ultrapasse o limite estabelecido no item 5.6 deste edital; 12.5 Para os fins do disposto no item 12.4.1, subitem e.2 e no item 12.4.2, subitem i.2, no caso de obras firmadas em coautoria deverá ser apresentada declaração dos coautores de que estão cientes e que autorizam e cedem o uso da obra para o projeto, ou iniciativa, a ser apoiada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura. (...)” Do detido cotejo da textualidade da declaração encaminhada, apura-se que cingira-se a reproduzir, ipsis litteris, a previsão editalícia, atestando que não se enquadrava em qualquer das condutas proibitivas nela inseridas. Confira-se[6]: “DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS A AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, inscrita no CNPJ sob o numero 34.176.059/0001-57, com sede no endereço CH Gleba03 Núcleo Rural Alexandre Gusmão Brazlândia, representada por Thiago da Silva Rocha, inscrito no CPF sob o número 008.903.041-90, declara, sob as penas da lei, para os devidos fins de comprovação junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, que: i.1) A Pessoa Jurídica não emprega trabalhadores menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou menores de dezesseis anos em qualquer condição, salvo na condição de aprendiz a partir de quatorze anos, nos termos das situações descritas no inciso XXXIII do Art. 7o da Constituição Federal, ou salvo autorização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Vara da Infância e da Juventude) e atendimento a todas as exigências do órgão competente; i.2) As obras utilizadas no âmbito do projeto contemplado são próprias, de domínio público ou de utilização autorizada ao proponente pelo autor ou pelo órgão responsável pelos direitos autorais; i.3) Nenhum de seus sócios, administradores, diretores ou procuradores é servidor efetivo ou ocupante de cargo em comissão na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, não é membro ou suplente do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC, e não possui cônjuge ou parentesco até o segundo grau com os agentes públicos descritos no art. 8o do Decreto 32.751/2011, ou com membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal, do Conselho de Administração do FAC ou da comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural; i.4) O estatuto ou contrato social apresentado consta a atual composição societária da pessoa jurídica; i.5) A Pessoa Jurídica não está inadimplente com o pagamento de multa e/ou restituição de valores, sancionados por inexecução parcial ou integral do objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC, no mesmo exercício financeiro ou em exercícios anteriores; i.6) A Pessoa Jurídica não possui convênio ou outro apoio com o mesmo objeto junto à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal; i.7) A Pessoa Jurídica não incorre nas vedações relativas a nepotismo previstas no Decreto n° 32.751, de 04 de fevereiro de 2011; i.8) Não participam do projeto, em qualquer função, mesmo que gratuitamente, servidores efetivos ou comissionados vinculados a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, membros ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC, bem como os cônjuges ou parentes ate o segundo grau dos agentes públicos descritos no art. 8° do Decreto n° 32.751/2011, ou dos membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal, do Conselho de Administração do FAC ou da comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural; i.9) Nenhum dos sócios, administradores, diretores ou procuradores foi designado para compor a comissão de julgamento que atuou na etapa de análise técnica e de mérito cultural dos projetos inscritos neste edital; i.10) O projeto não incorre nas vedações relativas à utilização dos recursos disponibilizados por meio deste edital, conforme descrito nos itens 4.4 e 4.5 do edital; i.11) Nenhum dos sócios, administradores, diretores ou procuradores da Pessoa Jurídica representada e colaborador voluntário vinculado à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, bem como não possui cônjuge e/ou parentes até o segundo grau. (Aplica-se somente para projetos da área de Radiodifusão.) i.12) A Pessoa Jurídica não possui outro apoio financeiro cujo valor, somado ao valor do projeto aprovado, ultrapasse o limite estabelecido no item 5.6 deste edital; i.13) A Pessoa Jurídica não possui dois termos de ajuste em execução no FAC, cujo valor somado ao valor do projeto aprovado ultrapasse o limite estabelecido no item 5.6 deste edital. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. Brasília, 16 de dezembro de 2024. THIAGO DA SILVA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL AVOCADO ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA CNPJ: 34.176.059/0001-57” À luz da literalidade da declaração firmada e encaminhada por meio de formulário eletrônico, consoante comprovante coligido ao “Formulário de Recurso de Habilitação – FAC II 2024 – Audiovisual” juntado aos autos[7], apreende-se que, sob o prisma da conformidade do conteúdo da documentação apresentada com o edital regulador do processo seletivo, não subsistira irregularidade passível de ensejar sua inabilitação no certame. Registre-se que, ao invés do apreendido pelo órgão responsável pela análise da documentação enviada, não fora indicada situação de coautoria hábil a atrair a necessidade de declaração de coautor autorizativa de utilização da obra. Outrossim, no tocante ao formato da declaração emitida pela impetrante, sobeja, de conformidade com o acervo probatório estampado nos autos, que, de fato, o edital não previra forma apropriada para as declarações a serem encaminhadas na etapa de habilitação de projetos, somente estabelecendo, nesse tocante, que “16.2 A documentação exigida neste edital deverá ser apresentada em língua portuguesa (Brasil) ou, se apresentada em língua estrangeira, acompanhada de tradução simples”[8]. Ou seja, não estabelecera o normativo regulamentador do certame a obrigatoriedade de observância do modelo disponibilizado junto ao edital, denunciando que o ato de inabilitação da impetrante vulnerara o princípio da vinculação às disposições editalícias previsto no artigo 5o da Lei no 14.133/2021[9]. Dessas evidências emerge impassível de controvérsia que a inabilitação da impetrante, para além de ressoar desprovida de razoabilidade, porquanto acarretara violação a comezinhos princípios de direito, não encontra lastro em qualquer norma editalícia. A eliminação da impetrante, sob essa moldura de fato, não se afigura legítima nem se coaduna com a impessoalidade que deve pautar a realização do certame no qual se inscrevera, pois vulnera o princípio da razoabilidade e da legalidade, implicando inovação editalícia não prevista originariamente. É que, a par de inexistir previsão editalícia impondo observância ao modelo disponibilizado, os anexos que acompanharam o edital veicularam exatamente essa nomenclatura – “modelo de declarações”[10] –, ensejando a apreensão de que se tratara de mero exemplo ilustrativo a ser tomado por base pelos candidatos, notadamente quanto ao conteúdo que deveria veicular. Como cediço, a razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais. Isso porque a eliminação de candidata apta à celebração de contrato com a administração para execução do projeto apresentado não se coaduna com o princípio da razoabilidade a que está adstrito o administrador público. Desse modo, ressoa inexorável que o ato fora editado eivado de ilegalidade, visto que não observara os princípios da razoabilidade e da legalidade como corolário de sua escorreita edição, devendo, portanto, sob análise perfunctória, ser infirmado, à medida que não verificado desatendimento a qualquer exigência editalícia. A título ilustrativo, cumpre ressaltar que a análise do mérito do ato administrativo é vedada na esfera judicial apenas quando constatado que o agente público atuara dentro de seus limites e em estrita observância a todos os princípios que regem o direito, em especial os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim é que a análise de mérito dos atos administrativos poderá ser realizada pelo Poder Judiciário quando, no exercício de sua oportunidade e conveniência, o Administrador olvidar-se de aludidos princípios, acarretando a anulação do ato em virtude de sua ilegalidade. É que, nessa situação, não se está incursionando sob a motivação e conveniência do ato, mas controlando-se sua higidez e conformação legal. Nesse sentido, transcrevo a valiosa lição de Celso Antônio Bandeira de Mello[11], in verbis: “Descende também do princípio da legalidade o princípio da razoabilidade. Com efeito, nos casos em que a Administração dispõe de certa liberdade para eleger o comportamento cabível diante do caso concreto, isto é, quando lhe cabe exercitar certa discrição administrativa evidentemente tal liberdade não lhe foi concedida pela lei para agir desarrazoadamente, de maneira ilógica, incongruente. Não se poderia supor que a lei encampa, avaliza previamente, condutas insensatas, nem caberia admitir que a finalidade legal se cumpre quando a administração adota medida discrepante do razoável. Para sufragar este entendimento ter-se-ia que atribuir estultice à própria Lei na qual se haja apoiado a conduta administrativa, o que se incompatibilizaria com princípios de boa hermenêutica. É claro, pois, que um ato administrativo afrontoso à razoabilidade não é apenas censurável perante a ciência da administração. É também inválido, pois não se poderia considerá-lo confortado pela finalidade da lei. Por ser inválido, é cabível sua fulminação pelo Poder Judiciário a requerimento dos interessados. Não haverá nisto invasão do ‘mérito’ do ato, isto é, do campo da discricionariedade administrativa, pois discrição é margem de liberdade para atender o sentido da lei e em seu sentido não se consideram abrigadas intelecções induvidosamente desarrazoadas, ao mesmo quando comportar outro entendimento.(...) Fácil é ver-se, pois, que o princípio da razoabilidade fundamenta-se nos mesmos preceitos que arrimam constitucionalmente os princípios da legalidade (arts. 5o, II, 37 e 84) e da finalidade (os mesmos e mais o art. 5o, LXIX, nos termos já apontados). Não se imagine que a correção judicial baseada na violação do princípio da razoabilidade invade o ‘mérito’ do ato administrativo, isto é, o campo de ‘liberdade’ conferido pela lei à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita ‘liberdade’ é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nela comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal: é desbordante dos limites nela admitidos.” Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciara, em outras oportunidades, acerca da viabilidade de revisão de atos administrativos quando desprovidos de razoabilidade e contrários às previsões editalícias. É o que relatam os precedentes adiante elencados: “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1o Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2o Grau - TRF da 1a Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente à documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1o instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1o Grau. 5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Precedentes desta Corte. 6. Acórdão reformado para conceder a segurança e determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.” (RMS n. 49.729/MT, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 19/4/2023.) “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA. IRREGULARIDADE NA DOCUMENTAÇÃO. FALTA DE CLAREZA NA REGRA EDITALÍCIA. BOA-FÉ. IRREGULARIDADE FORMAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Hipótese em que o recorrente teve indeferida a sua inscrição definitiva no Concurso de Notários e Tabeliães do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso pelo motivo de não ter apresentado a Certidão de Distribuição Cível e Criminal da Justiça Federal de 1o Grau, mas apenas a certidão da Justiça Federal de 2o Grau - TRF da 1a Região. 2. Do exame dos autos, pode-se observar que a norma constante do edital do certame em questão, no pertinente a documentação exigida para a efetivação da inscrição definitiva, não estabeleceu, de forma clara, a necessidade de apresentação específica de certidão da Justiça Federal da 1o instância e, portanto, não pode ser interpretada para prejudicar o candidato habilitado para a inscrição definitiva. 3. Isso porque o referido regramento faz referência às certidões dos distribuidores cíveis e criminais da Justiça Federal nas comarcas em que residiu o candidato, sendo que, como é sabido, a Justiça Federal não se organiza em comarcas, mas sim em cinco Tribunais Regionais Federais, nas Seções e Subseções Judiciárias, o que leva à compreensão de que a exigência de apresentação de certidão de primeiro grau se referia exclusivamente à Justiça Estadual. 4. Além disso, há que se considerar que diversos candidatos incorreram no mesmo "equívoco" aqui tratado, o que evidencia que a regra editalícia apresentou-se ambígua, possibilitando interpretações e condutas distintas por parte dos candidatos. Também, não se vislumbra nenhuma intenção de omissão de informação/documento pelo candidato, que, ao interpor o recurso administrativo cabível junto à Comissão do Concurso, anexou a aludida certidão negativa de 1o Grau. 5. Diante de tais circunstâncias, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do recorrente devido à apresentação tardia de certidão de caráter público, facilmente obtida por qualquer pessoa pela internet. Nesse sentido já se manifestou a Primeira Turma em caso análogo ao dos autos: RMS 39.265/MA, Rel. Min. Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/2/2015. 6. Recurso provido, para determinar que a Administração receba as certidões faltantes e, em caso de regularidade da documentação, permita a efetivação da inscrição definitiva do recorrente e a sua participação nas demais fases subsequentes do concurso.” (RMS n. 50.284/MT, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 18/11/2016.) Outrossim, a jurisprudência desta Casa de Justiça tem sufragado idêntico entendomento, consoante testificam os arestos adiante ementados, confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. REQUISITOS PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. DOCUMENTAÇÃO. ENVIO POR MEIO ELETRONICO. ASSINATURA MANUSCRITA. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. É desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato por ausência de assinatura em declaração exigida para prosseguimento nas demais fases do certame quando o edital não dispõe de forma expressa sobre a obrigatoriedade de assinatura de próprio punho das declarações requeridas e menciona que o envio da documentação será de forma exclusivamente eletrônica. 4. Apelação não provida. Sentença confirmada por meio de remessa necessária.” (Acórdão 1247597, 0708375-59.2019.8.07.0018, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 14/05/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO. EXAME MÉDICO FALTANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. PORTADOR DE ANOMALIA CONGÊNITA. CONDIÇÃO INCAPACITANTE NÃO CONFIGURADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BALIZAS AO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Não se reveste de razoabilidade a postura da Administração Pública de proceder à eliminação do candidato em virtude da não apresentação do resultado de um único exame médico que sequer possui previsão expressa no edital, sem que lhe seja oportunizada previamente a complementação da documentação exigida. 2. Os relatórios médicos particulares entregues à banca examinadora, corroborados pela prova técnica produzida pelo perito do juízo, fazem prova da aptidão do candidato para o exercício das atividades de policial militar, pois revelam que a sua anomalia congênita (mega apófise transversa) não traduz condição incapacitante, visto que não gera quaisquer restrições ao desempenho das atribuições do cargo pretendido. 3. O poder discricionário de que goza a Administração Pública para a seleção dos candidatos mais aptos ao cargo disputado é balizado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que exigem a adequação entre a conduta administrativa e a finalidade do ato. 4. Apelo e reexame necessário não providos.” (Acórdão 947744, 20100110308746APO, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2016, publicado no DJe: 17/06/2016.) Sob a realidade fática e normativa descortinadas, emergem patentes os pressupostos indispensáveis à concessão da tutela liminar reclamada, pois patente a plausibilidade do direito invocado e o risco de advir à impetrante dano imediato em decorrência do risco de esvaziamento da tutela pretendida, caso não concedida, porquanto haverá a manutenção de sua eliminação do processo seletivo. A apreensão desses argumentos legitima a concessão da liminar vindicada para que seja suspensa a decisão de inabilitação da impetrante no processo seletivo individualizado. Esteado nos argumentos alinhados, supedaneado no artigo 7o, inciso III da Lei 12.016/09, defiro a medida liminar reclamada, afastando o ato arrostado e assegurando o prosseguimento da impetrante no processo seletivo destinado à seleção de projetos para firmar termo de ajuste com recursos do Fundo de Apoio à Cultura- Edital no 35/2024 FAC II/2024 - Audiovisual. Outrossim, notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, e o Distrito Federal para, desejando, integrar a composição passiva do mandamus. Apresentadas as informações, não subsistindo a formulação de defesas processuais, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 68743195 (fl. 41). [2] - ID Num. 68743194 (fls. 32/40). [3] - ID Num. 68743196 (fl. 43). [4] - ID Num. 68743197 (fls. 44/45). [5] - ID Num. 68743191, pp. 07/08 (fls. 25/26). [6] - ID Num. 68743197 (fls. 44/45). [7] - ID Num. 68743195 (fls. 41/42). [8] - ID Num. 68743191, p. 10 (fl. 28). [9] - “Art. 5o Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).” [10] - ID Num. 68743191, p. 10 (fl. 28). [11] - MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Curso de Direito Administrativo” – 27a ed. rev. e atual. até a EC no 44/2010. São Paulo: Editora Malheiros, 2010; págs. 79 e 108.